Tribunal: TJDFT
Processo: 0723752-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-29

Ementa:
Execução penal. Continuidade delitiva. Requisitos. Reiteração criminosa.
Crimes, embora da mesma espécie – estupro de vulnerável - mas cometidos contra vítimas diferentes, sem unidade de desígnios, em momentos distintos e com modus operandi diverso, revelam reiteração criminosa, e não continuidade delitiva. Agravo não provido.